Tribunal: TJDFT
Processo: 0045357-77.2013.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO MEDIANTE FRAUDE. INCOMPETÊNCIA. CONEXÃO. CONSUNÇÃO. DELITO MEIO JÁ JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REUNIÃO DOS PROCESSOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO VERIFICADA.

1. Em caso de consunção poderá haver conexão, uma vez que o crime fim depende da apuração do crime meio, ou seja, a infração foi praticada para facilitar ou ocultar outra (art. 76, II, do Código de Processo Penal).

2. A conexão cuida de uma regra de alteração de competência e deve ser arguida antes do julgamento de um dos processos, consoante determina o enunciado da Súmula 235 do Superior Tribunal de Justiça.

3. Ressalte-se que, de acordo com o §1o do art. 110 do Código Penal, a prescrição, depois da sentença condenatória transitada em julgado para a acusação ou depois de desprovido o seu recurso, regula-se pela pena aplicada, sendo vedado contabilizar o termo inicial a partir de data anterior à denúncia ou queixa.

4. Recurso conhecido e desprovido.